Tribunal: STF
Processo: ARE 1472985
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS E AGRAVO RETIDO. SERVIDOR | PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REINTEGRAÇÃO. APTIDÃO COMPROVADA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR E AGENTE EDUCACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS | ADVOCATÍCIOS. Agravo retido. O juiz é o destinatário da prova, devendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, bem como julgar antecipadamente o mérito, quando não houver a necessidade de produção de outras provas, conforme o art. 355 do mesmo diploma legal. Na hipótese dos autos, o juízo a guo solucionou adequadamente o caso, uma vez que entendeu ser necessária a produção de prova pericial médica, a qual foi fundamental para verificar a aptidão profissional da autora para o cargo de professora. Acumulação de cargos. O entendimento do Supremo Tribunal! Federal é no sentido de que “é vedada a percepção simuitânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvada as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos efetivos e cargos em comissão” (RE 1269302 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-221 DIVULG 03-09-2020 PUBLIC 04-09-2020). No caso em comento, não é possível a acumulação de cargos pretendida peia parte autora, uma vez que o cargo de agente educacional il não tem natureza de cargo de professor, técnico ou científico. Precedentes. Aptidão para exercer o cargo de professora. A perícia judicial constatou a aptidão da parte autora para exercer a função de professora. Portanto, impositiva a nulidade do ato que tornou sem efeito a nomeação da autora para o cargo de professora de ensino médio (Biologia), com a sua consequente reintegração. Danos morais. Os danos morais não restaram configurados, pois o demandado inabilitou a autora para o exercício da função de professora em razão de exame médico que constatou a incapacidade. Cumpre destacar que a confirmação no cargo de professora dependia do respectivo exame médico. Além disso, não restou demonstrado que a demandante tivesse passado por situação humilhante ou constrangedora. Juros moratórios e correção monetária. Consectários fixados de acordo com as teses firmadas nos Temas 810 do STF e Tema 905 do ST). Honorários advocatícios. A insurgência da parte autora em relação aos honorários advocatícios não merece acolhimento, uma vez que fixados de acordo com o disposto no artigo 85, 8 4º, inciso Il, do CPC/15. | AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELACAO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA E APELAÇÃO DA PARTE RE PARCIALMENTE PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, I, Il e IX, e 41 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente